Tribunal: TJSP
Processo: 2192070-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001034635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2192070-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
paciente CENI DE JESUS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA 1a VARA CRIMINAL - FORO DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do habeas
corpus, com concessão da ordem de ofício para progredir a paciente ao regime
aberto, VU.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO
E LUIZ ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2192070-15.2020.8.26.0000 -Voto no 15.591
2
Habeas Corpus no: 2192070-15.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Impetrante: Defensoria Pública
Paciente: Ceni de Jesus
Juiz de Primeiro Grau: José Loureiro Sobrinho
VOTO No: 15.591
HABEAS CORPUS
Pretensão de reformar sentença
condenatória com trânsito em julgado - Descabimento

Inadequação da via eleita - Habeas Corpus que não é substitutivo
ou sucedâneo de recurso expressamente previsto.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em
favor de Ceni de Jesus, alegando que esta sofreria constrangimento ilegal por parte da
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos.
Narra a impetrante que a paciente foi condenada ao cumprimento
de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no
valor unitário mínimo, como incursa no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Aponta ocorrência de constrangimento ilegal porque a paciente
teria direito inquestionável à aplicação do redutor, incabível ainda a imposição do regime
fechado.
Postula a reforma da r. sentença condenatória, a fim de que seja
aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da mencionada lei
especial, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como
o abrandamento do regime prisional.
Requer, a concessão da ordem para reformar a sentença nesses
tópicos, “(...) reconhecendo as ilegalidades apontadas, aplicando-se, no caso concreto, o
redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas em grau máximo, fixando o regime inicial de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2192070-15.2020.8.26.0000 -Voto no 15.591
3
acordo com os parâmetros do art. 33, bem como procedendo-se à substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos” (fls. 1/12). Junta os documentos de fls.
13/26.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 30/31).
Prestadas informações (fls. 42).
O parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não
conhecimento da impetração (fls. 45/46).
Houve oposição ao julgamento virtual, manifestada a intenção
de realizar sustentação oral (fls. 33).
É o relatório.
2. A paciente foi condenada como incursa no art. 33, caput,
c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo,
uma vez que, na data e local descritos na denúncia, trazia consigo, para fins de
entrega a consumo de terceiros, 2g de maconha, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar (fls. 13/26).
A decisão condenatória transitou em julgado em 29/01/2019
(fls. 42).
3. Determina o artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição
Federal e o artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, que o Habeas
Corpus é o remédio constitucional previsto para assegurar a liberdade de locomoção
nas hipóteses de constrangimento ilegal ou em sua iminência.
No caso dos autos, insurge-se a paciente contra decisão
condenatória já transitada em julgado. Dessa forma, não é o presente writ a via
adequada, pois não constitui meio hábil para apreciação da justiça ou injustiça
decorrente da sentença, não podendo ser utilizado como sucedâneo do recurso
previsto na legislação específica.
Nesse sentido é pacífica a orientação emanada dos Tribunais
Superiores:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2192070-15.2020.8.26.0000 -Voto no 15.591
4
“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE
REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização do Habeas
Corpus como sucedâneo de revisão criminal (HC 134691 AgR,
Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
DJe de 1o/8/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI,
Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI,
Segunda
Turma,
DJe
de
30/8/2017). 2. Habeas corpus não conhecido” (STF, HC
160171/RJ, Relator Min. Marco Aurélio, j. 28/04/2020).
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. PRETENSÃO DE NULIDADE DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE EXTENSÃO
DE EFEITOS ABSOLUTÓRIOS CONFERIDOS AOS
CORRÉUS. MATÉRIA NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO
CRIMINAL.

INVIABILIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação
no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência
de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...).
3. Demais disso, o exame das alegações dos impetrantes se mostra
processualmente inviável, uma vez que transmuta o habeas corpus
em sucedâneo de revisão criminal, configurando, assim, a
usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos
arts. 105, I, “e”, e 108, I, “b”, ambos da Constituição Federal.
4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 483065/SP, Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
j. 05/11/2019).
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1.
MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. TRÁFICO DE DROGAS.
POSSE DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES.
NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME
NA
VIA
ELEITA.
3.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2192070-15.2020.8.26.0000 -Voto no 15.591
5
1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o
STJ passou a acompanhar a orientação da Primeira Turma do STF,
no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo
de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a
finalidade
dessa
garantia
constitucional,
sem
olvidar
a
possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de
flagrante ilegalidade.(...)
(STJ, HC 601869/MG, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, j. em 22/09/2020).
4. No entanto, verifica-se que a sentença, ao condenar a
paciente, expressamente reconheceu que ela faria jus à diminuição de pena prevista
no art. 33, § 4o da Lei de Drogas. Não cabe mais nenhuma discussão a esse
respeito, diante do trânsito em julgado.
É bem verdade que o Magistrado deixou de quantificar a
redução que entendia cabível, considerando que tal circunstância deveria ser
compensada com a causa especial de aumento de pena do art. 40, inciso III do
mesmo diploma legal.
Ocorre que, ainda que fosse cabível a redução em seu fato
mínimo, isto já bastaria para considerar aplicável à espécie o regime semiaberto,
conforme jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça.
Como a paciente encontra-se presa há dois anos e seis meses,
inclusive tendo obtido progressão ao semiaberto em 4/5/2020 (dados obtidos em
consulta ao INTINFO), faz jus desde logo ao regime aberto.
5. Diante do exposto, pelo meu voto não se conhece da
impetração, concedendo-se a ordem de ofício, todavia, para que a paciente seja
desde logo colocada em regime aberto.
CESAR MECCHI MORALES
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2192070-15.2020.8.26.0000 -Voto no 15.591
6